Tribunal: STF
Processo: AI 106247
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-22
Data de publicação: 1985-11-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL. FALTA DE PRESSUPOSTOS.
DISSIDIO INTERPRETATIVO.
O DISSIDIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO EM FACE DA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NÃO SUPRE A DEFICIÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.